Tribunal: TJMT
Processo: 1014810-82.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1014810-82.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT (INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (INTERESSADO), DANIEL DOUGLAS BADRE TEIXEIRA - CPF: 705.539.121-00 (ADVOGADO), FLAVIA FATIMA BATTISTETTI BALDO - CPF: 011.623.171-83 (ADVOGADO), TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA - CPF: 545.481.101-78 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REU), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DOUGLAS BADRE TEIXEIRA - CPF: 705.539.121-00 (ADVOGADO), FLAVIA FATIMA BATTISTETTI BALDO - CPF: 011.623.171-83 (ADVOGADO), TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA - CPF: 545.481.101-78 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS MUNICIPAIS N. 6.159/2017, 6.339/2019, E 6.403/2019 – INSTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA – CHEFE DE GABINETE DE PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS E CUSTOS DO EXERCÍCIO DO MÚNUS PÚBLICO – ATIVIDADES INERENTES AO CARGO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Conquanto haja previsão constitucional para a instituição de verba indenizatória, esta deve servir exclusivamente com a finalidade de ressarcir o servidor de despesas inerentes ao exercício do seu múnus público, de modo que a sua instituição, sem a devida justificativa, encontra óbice no princípio da moralidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1014810-82.2020.8.11.0000

AUTOR:

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADO:

CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face das Leis Municipais n. 6.159/2017, 6.339/2019 e 6.403/2019, todas do Município de Cuiabá, que dispõem sobre a percepção de verba indenizatória ao servidor ocupante do cargo de Chefe de Gabinete Parlamentar da Câmara Municipal de Cuiabá, no valor de 100 % do seu subsídio, em compensação às despesas custeadas diretamente pelo agente público no exercício de suas atribuições.

O Autor aduz que a Câmara Municipal de Cuiabá aprovou e o Prefeito sancionou a Lei Municipal n. 6.159, de 11 de janeiro de 2017, dispondo sobre o vencimento dos servidores comissionados daquela Casa Legislativa, criando cargos de provimento em comissão, dentre outras providências, a qual foi revogada por completo pela Lei Municipal n. 6.339, de 04 de janeiro de 2019.

Alega que o Anexo VII das indigitadas leis regulamentava as atribuições do cargo de Chefe de Gabinete Parlamentar, o qual dispunha,
litteris
:

“ANEXO VII

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS:

(...)

CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR DA PRESIDÊNCIA

Responsabilizar-se pela supervisão de todas as atividades do Gabinete da Presidência, com controle de bens de consumo, responsabilizar-se pela agenda do Presidente, pela guarda dos trabalhos legislativos e documentação oficial, assistir ao Presidente na organização e no funcionamento do Gabinete da Presidência, com a elaboração de pautas de assuntos a serem discutidos e deliberados, assim como deverá assessorar o Presidente com o auxílio quantos aos expedientes a serem despachados ou assinados, a correspondência recebida e exercer outras atividades correlatas;

(...)

CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR Responsabilizar-se pela agenda dos trabalhos legislativos do parlamentar, bem como coordenar todas as atividades do gabinete específico”.

Afirma que, após, foi editada a Lei Municipal n. 6.363, de 06 de março de 2019, a qual alterou e revogou dispositivos da Lei n. 6.339/2019, inclusive o Anexo VII acima transcrito, tendo sido modificada pela Lei n. 6.403, de 27 de junho de 2019, a qual conferiu nova redação ao art. 7º da Lei n. 6.339/2019,
in verbis
:

“Art. 7º O Chefe de Gabinete Parlamentar fará jus a uma verba indenizatória mensal no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em compensação às despesas custeada diretamente pelo agente público no exercício de suas atribuições, condicionada ao cumprimento de metas definidas pelo Vereador a que está vinculado o servidor”
.

Argumenta que a Lei n. 6.339/2019 continua em vigor, tendo sido fortemente alterada pelas Leis n. 6.363/2019 e n. 6.403/2019, tendo os Anexos ns I, II, III e VII da Lei n. 6.339/2019 sido revogados, permanecendo apenas os anexos IV, V e VI.

Salienta que a revogação do Anexo VII da Lei n. 6.339/2019, que norteava as atribuições do Chefe de Gabinete Parlamentar (e seu congênere, o Chefe de Gabinete Parlamentar da Presidência), implicaria num “limbo jurídico”, ficando os referidos cargos, em tese, esvaziados dos seus deveres.

Assevera que, todavia, em busca realizada nos Diários Eletrônicos de Contas, do Tribunal de Contas de Mato Grosso, localizou-se a Resolução n. 005, de 12 de fevereiro de 2019 (Diário Oficial de Contas, Ano 8, Edição n. 1.551, de 14 de fevereiro de 2019), trazendo exatamente a mesma redação do antigo Anexo VII da Lei n. 6.339/2019, ou seja, descrevendo as atribuições dos cargos da Câmara Municipal de Cuiabá, dentre eles, o de Chefe de Gabinete Parlamentar.

Cita que a Constituição Federal, por intermédio de seu art. 31, expressa que o Poder Legislativo Municipal desempenha o controle externo do Município, fazendo-o com auxílio do Tribunal de Contas do Estado, sendo absolutamente inconcebível que haja uma retribuição financeira extra em razão de uma atividade que compõe o conjunto de competências próprias dos seus servidores.

Verbera que a justificativa para o pagamento da mencionada verba indenizatória, implementada pela Lei n. 6.159/2017, só veio com a Lei n. 6.403/2019, a qual incorre em grave inconstitucionalidade, por se tratar de ajuda de custo para uma obrigação típica e ordinária da função do servidor ocupante do cargo de Chefe de Gabinete Parlamentar.

Defende que a inconstitucionalidade das leis ora impugnadas seria patente, pois, conquanto tenham denominado a verba de indenizatória, sua real natureza seria de complemento remuneratório, uma vez que sua causa de pagamento se confunde com a própria atribuição ordinária do cargo, qual seja,
“responsabilizar-se pela agenda dos trabalhos legislativos do parlamentar, bem como coordenar todas as atividades do gabinete específico”
.

Reitera que não basta que a lei atribua rótulo de indenizatório ao pagamento da verba para que ela possa, nos termos do art. 37, §11, da CF, estar ressalvada do limite remuneratório do inciso XI, do referido dispositivo, e ser legitimamente paga, sendo essencial que sua natureza jurídica seja verdadeiramente indenizatória, representando, portanto, uma reparação financeira ao servidor público em razão de determinada despesa fixada, com parâmetros objetivos, e principalmente, que a causa da indenização não se confunda com o que já consubstancia a finalidade do pagamento do subsídio.

Acrescenta que o § 1º do art. 7º da Lei n. 6.339/2019, com a redação conferida pela Lei n. 6.403/2019, ao dispensar a apresentação de comprovantes de despesas, dificulta a realização de controle externo.

Expõe que as violações normativas referidas estão representadas, ainda, em afronta à Constituição do Estado de Mato Grosso, em relação aos arts. 10, 129, 173, § 2º, 193, e 206, e que, além da violação direta a todos a tais dispositivos, o art. 6º da Lei n. 6.159/2017, o art. 7º da Lei n. 6.339/2019, antes da alteração e o art. 7º,
caput
e seu parágrafo primeiro, da Lei n. 6.339/2019, com a redação conferida pela Lei n. 6.403/2019, importam em violação ao princípio da moralidade, uma vez que de modo disfarçado a instituição de verba indenizatória tratou, ao fim e ao cabo, em verdadeira extensão remuneratória.

Pugna pela procedência da ação, com “
a declaração de INCONSTITUCIONALIDADE do art. 6º da Lei Municipal nº 6.159, de 11 de janeiro de 2017, do art. 7º da Lei Municipal nº 6.339, de 04 de janeiro de 2019 (em sua redação original); e da totalidade da Lei Municipal nº 6.403, de 27 de junho de 2019; todas do Município de Cuiabá-MT, em razão da violação aos artigos 10; artigo 129; artigo 173, §2º; artigo 193; e artigo 206, Constituição do Estado de Mato Grosso
.”

Em sessão realizada em 19/11/2020, este Órgão Especial deferiu, à unanimidade, e
inaudita altera pars
a medida cautelar, para suspender o pagamento da verba indenizatória instituída pela Lei Municipal n. 6.159/2017, até o deslinde do feito, em acórdão que assim restou ementado (Id. 53390485):

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS MUNICIPAIS NS 6.159/2017, 6.339/2019, E 6.403/2019 – INSTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS E CUSTOS DO EXERCÍCIO DO MÚNUS PÚBLICO – PRINCÍPIO DA MORALIDADE – APARENTE VIOLAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR –
PERICULUM IN MORA
E
FUMUS BONI JURIS
– DEMONSTRAÇÃO – DEFERIMENTO.

1. Nos termos do art. 172, § 1º, do RITJMT, se houver pedido de medida cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade, o Relator deverá submetê-la ao Plenário.

2. Conquanto haja previsão constitucional para a instituição de verba indenizatória, esta deve servir exclusivamente com a finalidade de ressarcir o servidor de despesas inerentes ao exercício do seu múnus público, de modo que a sua instituição, sem a devida justificativa, encontra óbice no princípio da moralidade.

Na petição de Id. 71564987 a Câmara Municipal de Cuiabá apresenta manifestação rebatendo os argumentos da inicial, pugnando pela revisão da liminar outrora deferida e, no mérito, pela improcedência da ação.

Por derradeiro, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 101173951, opina pela confirmação do mérito da medida cautelar deferida e pela procedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2021.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021